Tribunal: TJES
Processo: 5015073-52.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015073-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE DIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5015073-52.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOSÉ DIAS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR FIRMOU CONTRATOS COM A
FACTA FINANCEIRA S.A.
(FATO INCONTROVERSO). MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO QUE SE PASSOU PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NO GOLPE SOFRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela Facta Financeira SA contra sentença que julgou procedente a demanda julgada por José Dias.

Em síntese, o autor aposentado pelo INSS, narra a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário resultante de contratos que alegadamente não foram firmados. Argumenta que houve fraude diante da ausência de consentimento na celebração dos contratos. Pugnou pela declaração de nulidade dos contratos nº 0074345277 e nº 0074346050, a devolução dos valores descontados (R$2.245,63) e indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs que:

[...] Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DECLARAR A NULIDADE
dos contratos nº 0074345277 e 0074346050 em nome da parte autora, CONDENAR a ré à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde o pagamento e acrescido de juros legais, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, já atualizado até esta data, mas acrescido de juros legais a partir desta data. Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Irresignada com a sentença, a
FACTA FINANCEIRA S.A.
interpôs recurso inominado, no qual suscita preliminar de ausência do interesse de agir do autor. No mérito, sustenta a regularidade das contratações, alegando que o autor utilizou os valores disponibilizados e que as contratações são oferecidas de forma legítima, por meio digital. Requer a reforma da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o recorrido, assistido pela Defensoria Pública, reafirma a inexistência de consentimento válido e destaca o dever da recorrente em comprovar a regularidade das contratações, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

De início,
REJEITO
a preliminar suscitada. A alegação de ausência de interesse de agir não prospera, pois o autor buscou solução administrativa prévia, conforme comprovada pelo atendimento no PROCON/ES. Além disso, o direito de acesso à justiça é assegurado constitucionalmente, independentemente do esgotamento da via administrativa (art. 5º, XXXV, da CF).

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se dos autos, por meio do termo de declaração e da reclamação feita pelo recorrido junto ao Procon, que este aceitou realizar contrato a fim de quitar a dívida existente e proceder com a portabilidade, vindo a descobrir que se tratou de um golpe, no qual não houve participação da instituição requerida.

Nesse sentido, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que não comprovou ter recebido os boletos para pagamento por meio de um canal oficial da recorrente. Além disso, no boleto em questão não consta sequer o número do contrato do empréstimo.

No caso, não há fundamento para a inversão do ônus probatório, pois caberia ao consumidor demonstrar ter sido instruído pelo recorrente ou por algum de seus prepostos a efetuar a transferência nos moldes realizados. Observa-se ainda que o recorrido agiu de forma imprudente, transferindo elevada quantia para uma conta cujo destinatário não era o recorrente.

Portanto, não é possível imputar à instituição recorrente a responsabilidade pelo golpe sofrido, visto que esta não contribuiu para a ocorrência do evento. O recorrido contratou o empréstimo por meio digital, assinando o contrato mediante reconhecimento facial (selfie), sendo o valor correspondente creditado em sua conta. Vale destacar que foi por negligência do recorrido que o golpista obteve acesso ao montante.

Nestes termos, considerando que o recorrido firmou o contrato de empréstimo com a
FACTA FINANCEIRA S.A.
e que o valor foi depositado regularmente em sua conta destinada à obtenção do benefício previdenciário, não se identifica falha na prestação de serviços por parte da recorrente.

No tocante à contratação do cartão consignado em benefício (proposta nº 74346050), considerando que não houve comprovação do recebimento e utilização do plástico por parte do autor, como a emissão de faturas mensais, por exemplo, entendo que a sentença deve ser mantida quanto a anulação da referida contratação.

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada em parte, para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de
deferir
somente a anulação do contrato nº 74346050 (cartão consignado em benefício), retornando-se ao
status quo ante
e
indeferir
o pedido de anulação do contrato 0074345277 (contrato de empréstimo).

Em relação a indenização por danos morais, entendo que a referida condenação deve ser mantida, em razão da formalização do contrato de cartão de crédito consignado com vício de consentimento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença quanto ao contrato nº 0074345277 (contrato de empréstimo), a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais em relação a este, bem como para julgar improcedente os pedidos de indenização por danos morais.

Por outro lado, mantenho anulação do contrato nº 74346050 (cartão consignado em benefício), e
DETERMINO

o retorno das partes ao status quo ante, desde já, autorizo a
COMPENSAÇÃO
do valor que o recorrido recebeu em razão do contrato de cartão de crédito consignado com o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)